Tribunal: STJ
Processo: 0033447-19.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 194680 - MS (2023/0033447-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
ADJUNTO DE TRÊS LAGOAS - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CHAPADÃO DO
SUL - MS
INTERES.
: ELO RAMIRO LOEFF
ADVOGADOS
: JULIANO MOGNOL - RS078184
AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA DREYER - RS076743
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara e Juizado Especial Federal
Adjunto de Três Lagoas/MS em face do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Chapadão do Sul
/RS, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S/A.
2. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que o
acórdão executado reconheceu a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, da União e do
Bacen.
3. O Juízo Federal suscitou o conflito, alegando que a execução apenas em face do Banco do
Brasil não justifica a reunião dos entes federais ao polo passivo, sob pena de indevida cumulação
de execuções e violação aos princípios da economia e celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar o
cumprimento de sentença instaurado unicamente em desfavor do Banco do Brasil, cujo título
exequendo também reconhece a responsabilidade solidária com a União e o BACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há litisconsórcio
necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo
ajuizamento em face de um ou outro dos devedores.
6. O Juízo Federal já se posicionou no sentido da ausência de ente federado na causa, atraindo a
competência da Justiça comum estadual para análise do feito, conforme a Súmula no 150 do STJ.
Documento eletrônico VDA51264006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8bc961a6-eb90-409d-83a3-bd5235c870db

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da
2a Vara Cível de Chapadão do Sul/RS.
Tese de julgamento:
1. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao
credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores.
2. A competência para processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas é da Justiça Federal, exceto quando não há interesse jurídico
que justifique a presença de tais entes no processo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 178; CPC, art. 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; STJ, REsp 1.948.316/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
02/05/2019
; STJ, REsp 1.145.146/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
.
29/11/2021
01/02/2010
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr.
02/10/2025
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51264006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8bc961a6-eb90-409d-83a3-bd5235c870db

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 194680 - MS (2023/0033447-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
ADJUNTO DE TRÊS LAGOAS - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CHAPADÃO DO
SUL - MS
INTERES.
: ELO RAMIRO LOEFF
ADVOGADOS
: JULIANO MOGNOL - RS078184
AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA DREYER - RS076743
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 1a Vara e Juizado Especial Federal
Adjunto de Três Lagoas/MS em face do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Chapadão do Sul
/RS, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S/A.
2. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que o
acórdão executado reconheceu a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, da União e do
Bacen.
3. O Juízo Federal suscitou o conflito, alegando que a execução apenas em face do Banco do
Brasil não justifica a reunião dos entes federais ao polo passivo, sob pena de indevida cumulação
de execuções e violação aos princípios da economia e celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49933563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: ad6f6e90-12ee-47e2-ac05-e0dc10f6e0fd

4. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar o
cumprimento de sentença instaurado unicamente em desfavor do Banco do Brasil, cujo título
exequendo também reconhece a responsabilidade solidária com a União e o BACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há litisconsórcio
necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo
ajuizamento em face de um ou outro dos devedores.
6. O Juízo Federal já se posicionou no sentido da ausência de ente federado na causa, atraindo a
competência da Justiça comum estadual para análise do feito, conforme a Súmula no 150 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da
2a Vara Cível de Chapadão do Sul/RS.
Tese de julgamento:
1. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao
credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores.
2. A competência para processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas é da Justiça Federal, exceto quando não há interesse jurídico
que justifique a presença de tais entes no processo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 178; CPC, art. 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; STJ, REsp 1.948.316/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
02/05/2019
; STJ, REsp 1.145.146/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
.
29/11/2021
01/02/2010
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo d. Juízo Federal da 1a Vara e
Juizado Especial Federal Adjunto de Três Lagoas/MS em face do d. Juízo de Direito da 2a Vara
Cível Chapadão do Sul/RS, deflagrado nos autos do cumprimento de sentença movido por Elo
Ramiro Loeff em desfavor de Banco do Brasil S/A.
A sentença coletiva cujo cumprimento se exige, foi exarada na Ação Civil Pública de
no 94.008514-1, pela d. 3a Vara Federal do Distrito Federal, condenando solidariamente a União,
Documento eletrônico VDA49933563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: ad6f6e90-12ee-47e2-ac05-e0dc10f6e0fd

o Banco do Brasil e o Banco Central-BACEN na adoção da BTN de março de 1990, em
substituição ao IPC de março de 1990, como índice de correção monetárias das operações de
crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança.
O d. Juízo de Direito da 2a Vara Cível Chapadão do Sul/RS, suscitado, declinou da
competência à Justiça Federal, ao argumento de que o acórdão executado reconheceu a
responsabilidade solidária do Banco do Brasil, da União e do Bacen. O d. Juízo Federal da 1a
Vara e Juizado Especial Federal Adjunto de Três Lagoas/MS, por sua vez, suscitou o presente
conflito de competência alegando que, à luz dos princípios da economia e
celeridade processuais, a formação do litisconsórcio facultativo neste caso concreto não se revela
viável, na medida em que acarretaria indevida cumulação de execuções.
Este, em síntese, o relatório.
VOTO
Consoante exposto no relatório, trata-se de conflito de competência instaurado entre
o Juízo Federal da 1a Vara e Juizado Especial Federal Adjunto de Três Lagoas/MS e o Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Chapadão do Sul/RS, no qual o juízo estadual declinou de sua
competência em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de que o acórdão exequendo
reconheceu responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central,
atraindo, assim, a competência federal.
Contudo, o juízo federal suscitou o conflito, alegando que o fato de a execução ter
sido promovido apenas em face do Banco do Brasil - empresa pública federal que atua sob
regime de direito privado - não justifica a reunião dos entes federais ao polo passivo, sob pena de
indevida cumulação de execuções e violação aos princípios da economia e celeridade
processuais.
De início, conforme autorizado pelos artigos 178 e 951, parágrafo único, do CPC,
deixa-se de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere
dentre as hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de
interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou
urbana(art. 178, CPC).
A controvérsia instaurada nos autos consiste em se definir qual o Juízo competente
para processar cumprimento de sentença instaurado unicamente em desfavor do Banco do Brasil,
mas cujo título exequendo reconhece a responsabilidade solidária com a União e o BACEN.
Este Corte Superior tem decidido reiteradamente que, "reconhecida a solidariedade
entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento
" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Min.
provisório a qualquer um dos devedores solidários
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
), de modo a reconhecer que "
02/05/2019
não há
litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor
optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade
entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento
Documento eletrônico VDA49933563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: ad6f6e90-12ee-47e2-ac05-e0dc10f6e0fd

" (REsp n. 1.948.316/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi
provisório da sentença a qualquer um deles
,
Terceira Turma, DJe de
).
29/11/2021
Neste contexto, o art. 109, I, da CF/88 assim dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e jugar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho.

No caso dos autos, o Juízo Federal suscitante já se posicionou no sentido da ausência
de ente federado na causa - que envolve pessoas jurídicas de direito privado (a autora e a ré) -,
nos exatos termos da Súmula no 150 do Superior Tribuna de Justiça (Compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
), o que atrai, por consequência, a competência da Justiça
suas autarquias ou empresas públicas
comum para análise do feito. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
E
COMPETÊNCIA
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Precedentes. 2. O entendimento adotado no
acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.064.138/CE, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
2/10/2023
5/10/2023
O entendimento manifestado pelo d. Juízo Federal da 1a Vara e Juizado Especial
Federal Adjunto de Três Lagoas/MS, portanto, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, alinhada ao julgamento do REsp 1.145.146/RS (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 1o/2/2010) - Tema 315 dos recursos repetitivos -, no sentido de que não existe
litisconsórcio passivo necessário nos casos de responsabilidade solidária, podendo o credor
direcionar o cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários.
Do exposto, conheço do conflito para declarar competente o d. Juízo de Direito da 2a
Vara Cível Chapadão do Sul/RS.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49933563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:44:32
Código de Controle do Documento: ad6f6e90-12ee-47e2-ac05-e0dc10f6e0fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 194.680 / MS
Número Registro: 2023/0033447-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012843120198120046
00084652819944013400
12843120198120046
50001446720184036003
84652819944013400
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
ADJUNTO DE TRÊS LAGOAS - SJ/MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CHAPADÃO DO SUL -
MS
INTERES.
: ELO RAMIRO LOEFF
ADVOGADOS : JULIANO MOGNOL - RS078184
AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA DREYER - RS076743
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: a696e4e9-cad8-423a-bc86-6bdb1425d1bc

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: a696e4e9-cad8-423a-bc86-6bdb1425d1bc